Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726494-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ALICE AVILA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pela Autora, Maria Alice Ávila Pinto, contra decisão que, em Agravo de Instrumento por ela interposto, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal consistente em impedir a demolição de seu imóvel (localizado na Avenida Ponte Alta Norte DF 475, KM 4,5, Chácara Joana D ́arc, Condomínio Porto Seguro, Lote 35, Ponte Alta, Gama/DF) pelo Distrito Federal (ID 13236670). Nas razões recursais, a Autora/Agravante alega, em síntese, que comprovou a cadeia dominial que a legitima a ocupar o imóvel em questão e que há coisa julgada em Ação de Dúvida Inversa reconhecendo que nem a União nem a Terracap seriam proprietárias do imóvel. Sustenta, também, que, de acordo com o Novo Código de Edificações do DF, há necessidade de intimação prévia e autorização judicial para a prática de ato demolitório, além do fato de se tratar de área particular, em processo de regularização, e não haver obra inicial ou em andamento a justificar a sua imediata demolição. Requer seja deferida a liminar pleiteada na origem, a fim de impedir a demolição de sua residência. O Agravo de Instrumento foi inicialmente distribuído ao e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 13236670). Encontrando-se o eminente Desembargador Relator em gozo de férias, os autos vieram conclusos a mim, substituto legal (arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT). É o breve relatório. Sobre a substituição legal, confira-se o teor dos arts. 82 e 90 do RITJDFT: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. (...) § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. (...) Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame.” (grifou-se) Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a atuação do substituto legal se restringe à apreciação de medidas urgentes necessárias para evitar perecimento de direito. E nem poderia ser de outro modo, sob risco de ofensa ao princípio do juiz natural. Por sua vez, os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob exame, entendo que não há risco de perecimento de direito, uma vez que sequer restou vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso diante dos elementos constantes dos autos, que evidenciam que a construção erigida pela Agravante se deu em completa dissonância com a legislação e os requisitos exigidos pela Administração Pública. Assim, determino que os autos aguardem o retorno do e. Relator originário. Sem prejuízo, em homenagem ao princípio da celeridade processual, à parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator